Tribunal: TJSP
Processo: 1055513-63.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacada nos fundamentos a não demonstração de vinculação ao PROUNI e ao Programa UNIESP PAGA, constando ainda a transferência vedada pelo regulamento, sem conferir

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacada nos fundamentos a não demonstração de vinculação ao PROUNI e ao Programa UNIESP PAGA, constando ainda a transferência vedada pelo regulamento, sem conferir nexo causal pelo dano afirmado. No mais, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055513-63.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANAY DE FÁTIMA MARTINS FRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DETELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055513-63.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42415
2
COMARCA: São Paulo – 22a Vara Cível do F. Central
EBTE. : Anay de Fátima Martins Fraga
EBDOS. : UNIESP S.A. e outros
VOTO No 42.415
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Não
ocorrência.
Matéria
examinada
e
fundamentada.
Prequestionamento.
Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacada
nos fundamentos a não demonstração de vinculação ao PROUNI e ao
Programa UNIESP PAGA, constando ainda a transferência vedada
pelo regulamento, sem conferir nexo causal pelo dano afirmado. No
mais, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem
considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Sustenta a autora que não havia necessidade de contratação do
financiamento estudantil, sendo fato ignorado no aresto que a aluna beneficiada pelo
PROUNI integral iria contratar o financiamento, não tendo as apeladas apresentado
impugnação específica, com aplicação dos efeitos da confissão. Insiste no efetivo prejuízo
em relação ao Programa UNIESP PAGA, de dois semestres, apontando a inversão do ônus
probatório. Pleiteia o expresso pronunciamento em relação ao CDC, CC e CPC.
É a síntese do essencial.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada acerca da questão,
sem prova de adesão da autora ao Programa UNIESP ou de cumprimento de requisitos.
Como posto no aresto, a autora trouxe correspondência acerca da seleção de bolsa Prouni,
nada mais, não sendo crível que teria sido induzida a aderir ao FIES, caso beneficiada de
bolsa de 100%. Assim, não há falar em omissão, indução a erro e confissão ou mesmo em
aplicação de regra de inversão do ônus da prova, à míngua de verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055513-63.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42415
3
preponderante.
Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal,
importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da demanda
foram examinadas todas as questões, restando ainda superada a necessidade pelo expresso
texto legal do art. 1025 do NCPC.

Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator